Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL. OMISSÕES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão no acórdão embargado.
2. Não há que se falar em omissão por violação à coisa julgada, visto que o acórdão embargado não alterou o título de crédito extrajudicial, tampouco a decisão firmada no processo de conhecimento; a legislação aplicável ao referido título decorre de lei, conforme exposto do acórdão embargado.
3. O julgado deixou claro que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. A suposta violação ao princípio da não surpresa, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, também não merece prosperar, haja vista que a decisão do juízo a quo foi lastreada em fatos e circunstância os quais tinha prévia ciência o ora embargante.
5. Registre-se que, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, o que ocorreu no caso em discussão.
6. As razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o Embargante pretende a modificação do r. acórdão, cuja via processual é inadequada.
7. Recurso conhecido e não provido.